Tribunal: TJDFT
Processo: 0712530-66.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. NULIDADE DA SENTENÇA. VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. ICMS-ST. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA PROGRESSIVA. BASE DE CÁLCULO EFETIVA SUPERIOR À PRESUMIDA. COMPLEMENTAÇÃO DO ICMS. POSSIBILIDADE. PRIMAZIA DA REALIDADE DO PROCESSO ECONÔMICO. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. VIOLAÇÃO À LEGALIDADE TRIBUTÁRIA. INEXISTÊNCIA. PREVISÃO EM LEI TRIBUTÁRIA LOCAL. REGULAMENTAÇÃO EM LEI COMPLEMENTAR. PRESCINDÍVEL. SENTENÇA MANTIDA. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.
1. Os embargos de declaração são cabíveis contra decisão judicial que estiver eivada de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, admitindo-se, excepcionalmente, a modificação do julgado, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC/15.
2. Devidamente analisadas as questões devolvidas a exame, em consonância com os elementos trazidos aos autos e dentro dos limites objeto do feito, não há qualquer vício no acórdão a ser sanado pela via integrativa e, portanto, a pretensão declaratória não merece acolhimento.
3. A pretensão de rediscutir os fundamentos do acórdão atacado não se coaduna com a estreita via dos declaratórios, devendo a parte manejar os recursos extraordinários cabíveis a fim de reformar o decidido.
4. Embargos de Declaração conhecidos e não providos